Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003888-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO PINHEIRO CORDEIRO - CPF: 073.796.881-89 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CNH PROVISÓRIA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NÃO CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH provisória do autor, por ausência de procedimento administrativo, e tornou definitiva a tutela de urgência deferida. O recorrido alegou ter sofrido a cassação de sua CNH provisória em razão de infração ainda pendente de julgamento pela JARI. O recorrente sustentou que a infração grave ou gravíssima cometida durante o período de permissão impede, automaticamente, a obtenção da CNH definitiva, sem necessidade de instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a instauração de processo administrativo autônomo para a não concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao permissionário que comete infração de natureza grave ou gravíssima durante o período de permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão executivo de trânsito estadual é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser competente para aplicar penalidades e controlar a emissão de habilitações (CTB, art. 22, II).

4.

O art. 148, §§ 2o a 4o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a concessão da CNH definitiva depende de o permissionário não ter cometido infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período de prova, configurando mera expectativa de direito e não direito adquirido.

5.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispõe expressamente que a não concessão da CNH definitiva, nos termos do § 3o do art. 148 do CTB, não caracteriza penalidade de cassação, e que, por consequência, não exige instauração de processo administrativo específico (arts. 21 e 28, § 2o).

6.

O contraditório e a ampla defesa são garantidos no próprio processo de autuação da infração de trânsito, no qual o permissionário pode apresentar defesa prévia e recurso. Assim, não há cerceamento de defesa na negativa de concessão da CNH definitiva.

7.

O cometimento de infração gravíssima durante o período de permissão impede, de forma automática e objetiva, a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, independentemente de processo administrativo específico.

8.

A pendência de julgamento do recurso administrativo interposto contra a autuação não afasta a incidência da regra do art. 148, § 3o, do CTB, uma vez que o auto de infração goza de presunção de legitimidade.

9.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não concessão da CNH definitiva, em tais hipóteses, é mera consequência legal do descumprimento dos requisitos do art. 148, § 3o, do CTB, sendo desnecessária a abertura de processo administrativo autônomo (STJ, REsp no 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28.11.2006).

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
do pedido posto na inicial,
para o fim de RECONHECER A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DO REQUERENTE,
sem o devido procedimento administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ao ID. 1903407704”.

O Reclamante, ora recorrido, alega que sua CNH provisória foi cassada, em razão de penalidade decorrente do Auto de Infração D001T70N6, o qual se encontrava em julgamento pelo JARI, sem que houvesse a instauração do devido processo administrativo e que tal fato lhe acarreta prejuízos para a obtenção da CNH definitiva.

O Departamento de Trânsito Reclamado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a ocorrência de infração grave ou gravíssima impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário. Assevera que não se faz necessário a instauração de processo administrativo, pois, a não obtenção da CNH definitiva não exige tal procedimento.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003888-35.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Danilo Pinheiro Cordeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece acolhimento, isto porque, o DETRAN-MT é o órgão responsável pela emissão, controle e fiscalização das Carteiras Nacionais de Habilitação, sendo competente para aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a não concessão da CNH definitiva quando não preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 22, II, do CTB. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, a questão central consiste em verificar se é necessária a instauração de processo administrativo específico para a não concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu infração de natureza grave ou gravíssima durante o período de permissão para dirigir.

No caso em análise, o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação."

Com efeito, a Resolução no 723/2018 do CONTRAN, que regulamenta a aplicação de penalidades por infrações de trânsito, dispõe em seu art. 21 que "
a não concessão do documento de habilitação nos termos do § 3o do art. 148 do CTB não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir
".

Ademais, o art. 28, §2o, prevê que: "
a não obtenção da CNH tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
".

Portanto, diferentemente do processo para a cassação da CNH definitiva, o qual exige a instauração de processo administrativo específico com garantia de ampla defesa e contraditório (art. 265 do CTB), a não concessão da CNH definitiva ao permissionário que cometeu infração grave ou gravíssima é consequência automática do descumprimento dos requisitos legais durante o período de prova.

Importante destacar que o contraditório e a ampla defesa são garantidos no próprio processo administrativo de autuação da infração de trânsito, no qual o condutor pode apresentar defesa prévia e recurso. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o permissionário tem a oportunidade de impugnar a infração que lhe é imputada.

No caso concreto, o autor cometeu infração de natureza gravíssima durante o período de permissão para dirigir (transitar pela contramão de direção em via de sentido único - art. 186, II, do CTB), o que, por si só, impede a concessão da CNH definitiva, nos termos do art. 148, § 3o, do CTB.

O fato de o recurso administrativo contra a infração ainda estar pendente de julgamento não afasta a aplicação da regra prevista no art. 148, § 3o, do CTB, pois a infração já foi devidamente registrada no prontuário do condutor, gozando de presunção de legitimidade como ato administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a matéria, entendendo que "
o direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação somente se perfaz se, após um ano da expedição da permissão provisória, não houver o candidato aprovado em exame de habilitação cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, nos termos do § 3o do art. 148 do CTB
" (REsp no 726.842/SP).

Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CONCESSÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO -
1. O direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação somente se perfaz se, após um ano da expedição da permissão provisória, não houver o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, nos termos do § 3o do art. 148 do CTB. Desse modo, a concessão automática da CNH, após o referido prazo, é mera expectativa de direito que se concretiza com o implemento dessas condições estabelecidas na lei . 2. Constatada a ocorrência de infração grave no período da permissão provisória, sem haver questionamentos a esse respeito pelo impetrante, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva. 3. A não concessão da CNH, em razão do disposto no § 3o do art . 148 do CTB, não implica supressão de qualquer direito do candidato, sendo desnecessária a oportunização de ampla defesa. Não há direito a ser defendido; apenas expectativa de direito que não se concretizou. 4. Recurso provido.

(STJ - REsp: 726842 SP 2005/0028308-0, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/11/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/12/2006 p. 338)

Assim, entendo que a sentença merece reforma, pois não há ilegalidade no ato administrativo que impediu a concessão da CNH definitiva ao autor, em razão do cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período de permissão para dirigir, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025